Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DEMONSTRADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. As condições da ação devem ser analisadas a partir da articulação dos fatos e argumentos jurídicos na petição inicial - causa de pedir. Cuida-se da teoria da asserção. Nesta fase, a análise judicial deve ocorre por meio de cognição sumária de modo a evitar exame inerente ao mérito da ação.
2. O interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. Está presente quando há necessidade de intervenção judicial e, paralelamente, o meio processual é adequado à obtenção do resultado pretendido.
3. No caso dos autos, é claro o interesse processual da autora, ora apelante. Se demonstrado, ao longo do processo, que a procuração não foi outorgada in rem suam, a transferência do imóvel pode, em tese, ser invalidada: como consequência passa a integrar a herança que beneficia a autora. Ademais, para declaração da nulidade do negócio jurídico, há necessária intervenção judicial: a escolha do meio processual é apto à solução da lide.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.